Tribunal: TJSP
Processo: 1004455-40.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Improcedência – Inconformismo dos autores – Conjunto probatório que revela ausência de prática de ato ilícito – Dano moral que não existiu – Mero dissabor – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004455-40.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANTONIO
CARLOS GOMES REIS, é apelado ELIAS LEOPOLDINO BASTO FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004455-40.2019.8.26.0223 -Voto no 5086
2
APELANTE
ANTONIO CARLOS GOMES REIS
APELADO
ELIAS LEOPOLDINO BASTO FILHO
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
ORIGEM
GUARUJÁ 1a VARA CÍVEL
Voto no 5086
RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
INDENIZATÓRIA Improcedência Inconformismo dos
autores
Conjunto probatório que revela ausência de
prática de ato ilícito Dano moral que não existiu Mero
dissabor Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1 A r. sentença de fls. 220/224, de relatório adotado,
julgou improcedente a presente ação ajuizada por ANTONIO CARLOS
GOMES REIS em face de ELIAS LEOPOLDINO BASTO FILHO,
condenado o autor ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado, recorre o autor buscando a reforma do
julgado hostilizado, alegando que a prova testemunhal corrobora o pedido
inicial, ou seja, de que houve venda de bem imóvel com porteira fechada.
Afirma a existência de ato ilícito a corroborar o requerimento de dano moral
(fls. 231/245).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004455-40.2019.8.26.0223 -Voto no 5086
3
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 251/255).
O réu se opôs ao julgamento virtual (fls. 273).
É o relatório.
2 Aduz o autor recorrente que comprou do réu, na
data de 17 de agosto de 2018, bem imóvel localizado na Rua José da Silva
Figueiredo, 750, apartamento 14, no município de Guarujá, neste Estado,
combinando o pagamento de preço maior do que o praticado no mercado
em razão da circunstância de ter sido tratada verbalmente a venda na
modalidade "porteira fechada", ou seja, com todos os bens móveis lá
existentes, com exceção daqueles de uso estritamente pessoal.
Afirma que após o pagamento do preço e no momento
em que se imitiu na posse do bem, descobriu ter o requerido retirado e
substituído os móveis que guarneciam o apartamento, listados na inicial as
fls. 03/06.
Assevera que experimentou prejuízo material de R$
30.008,43.
Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de tal
montante (dano material), bem como uma indenização pelos danos morais
sofridos (R$ 9.500,00).
O recurso não merece provimento.
Na presente ação, onde é imputada ao réu a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004455-40.2019.8.26.0223 -Voto no 5086
4
de ato ilícito, fazia-se necessário, pelo autor, o cumprimento do disposto no
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbindo a este o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, o que não ocorreu.
Note-se, neste sentido, que a prova oral produzida,
sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, não revelou,
inequivocamente, que as partes trataram a venda sub judice na
modalidade "porteira fechada", ou seja, com todos os bens móveis lá
existentes (fls. 202/206).
É certo, como apontado na r. sentença, nada
dispuseram os litigantes, em contrato ou até mesmo na escritura, acerca de
eventuais bens que deveriam permanecer no apartamento (fls. 87 e
seguintes).
O autor, em seu apelo, aponta que a testemunha
comum das partes, Sr. Fabio Rodrigues Faria, sabia da venda nos moldes
indicados pelo autor (fls. 236).
A referida testemunha acompanhou a negociação não
diretamente, mas sim como dirigente comercial da imobiliária, àquela
época.
A testemunha Luiz Primo Ferreira Júnior, corretor que
acompanhou diretamente as tratativas feitas entre as partes, narrou que
presenciou autor e réu combinarem apenas que a mesa da sala ficaria no
apartamento e que isto foi cumprido, razão pela qual não foi feito sequer
inventário prévio dos bens que deveriam ficar na unidade imobiliária.
Neste ponto, aponta o autor em seu recurso, as fls.
236 e 237, falas isoladas do testemunho do sr. Luiz que, em nada atestam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004455-40.2019.8.26.0223 -Voto no 5086
5
com solidez a venda e compra do imóvel na modalidade "porteira fechada".
Os depoimentos são contraditórios entre as principais
testemunhas arroladas, o que vale dizer que não há prova a conferir o
direito do requerente na presente demanda.
O conjunto probatório realizado, logo, demonstra a
inexistência de prática de ato ilícito em desfavor do autor.
Em
verdade
não
há,
nos
autos,
repita-se,
demonstração inequívoca da venda e compra nos moldes expostos
inicialmente.
Portanto, a r. sentença deve permanecer incólume,
porque adequada ao caso concreto.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se para 20% os honorários advocatícios sucumbenciais em
favor do Patrono do réu.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR